Tribunal: TJMT
Processo: 1026051-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026051-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAYANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 013.485.601-50 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

N. Recurso: 1026051-08.2024.8.11.0002.

Recorrente(s): DAYANE SILVA DOS SANTOS.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13 de fevereiro de 2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO CONSIDERANDO ANOTAÇÕES POSTERIORES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 15,10, e indeferir a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer o quantum indenizatório diante da existência de anotações posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral oriundo de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação específica de prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que as anotações negativas posteriores à inscrição indevida não afastam a ocorrência de dano moral.

Nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT, tais anotações devem ser consideradas para a quantificação do valor da indenização.

O método bifásico para fixação do valor indenizatório, adotado pelo STJ, determina a definição de um montante inicial com base em precedentes semelhantes e ajustado às particularidades do caso concreto.

Fixação de indenização em R$ 1.000,00, valor suficiente para compensar os transtornos sofridos sem ensejar enriquecimento indevido, além de cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa.

A inexistência de outras anotações negativas anteriores não impede a condenação por danos morais, sendo possível considerar registros posteriores na quantificação do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 385/STJ; Súmula 29/TR-MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/10/2017; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255746209, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito relativo à indenização por danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

Ressalte-se que não é necessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre diretamente da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No presente caso, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois as
outras 4 (quatro) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
06/03/2020
),
conforme o histórico de negativações anexado no id. 255746207.

Contudo, em atenção ao princípio da razoabilidade,
as anotações posteriores devem influenciar na fixação do
quantum
indenizatório, em conformidade com a Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que dispõe:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)

a título de danos morais, pois se mostra adequado ao caso concreto. Tal montante é suficiente para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento indevido, além de exercer função pedagógica
, considerando, conforme o sobredito acima, a existência de outras 4 anotações posteriores em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025